Tribunal: STF
Processo: RE 1260880
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado: 
    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS. CONFISSÃO JUDICIAL. EFICIÊNCIA DA ARMA PARA EFETUAR DISPAROS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PERSONALIDADE. AFASTAMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. Não há se falar em atipicidade material da conduta se restou devidamente comprovado, por laudo de perícia criminal, que a arma de fogo, ainda que de modo não convencional, encontra-se apta a efetuar disparos. 1.1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003), a condenação é medida que se impõe.
    2. O regime inicial de cumprimento da reprimenda, além do quantum de pena aplicada, deve observar a primariedade do acusado e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, mostrando-se adequado o regime fechado na hipótese diante da reincidência e dos maus antecedentes penais do réu.
    3. De acordo com atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, condenações anteriores transitadas em julgado não constituem fundamento idôneo para a análise desfavorável da personalidade do agente.
    4. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a valoração negativa da personalidade do agente.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XLVII, b, da CF. Sustenta que o acórdão recorrido “viola o texto constitucional ao atribuir efeitos perpétuos a condenações em que decorrido prazo presumido maior que 5 (cinco) anos ao considerá-los para efeitos de maus antecedentes, agravando não só a pena como também o regime de cumprimento”.
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 
    Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido: 
    “[...]
    Da dosimetria 
    Na primeira fase da dosimetria, o d. Juízo a quo valorou negativamente os antecedentes do acusado, diante da anotação pena de fl. 47 (proc. 2006.01.1.085187-3 - trânsito em julgado em 15/01/2007), bem como a sua personalidade, com base na anotação penal de fl. 48 (proc. 2007.01.1.064684-5 - trânsito em julgado em 24/04/2008), fixando a pena-base em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão. 
    Quanto ao ponto se insurge o apelante. Alega que deve ser afastada a valoração negativa de tais circunstâncias judiciais uma vez que, quanto aos antecedentes, não há nos autos informação sobre a data da extinção da pena e, quanto à personalidade, as condenações anteriores não autorizam o aumento da pena-base. 
    […]
    No que se refere aos antecedentes penais do réu, foi utilizada condenação anterior transitada em julgado em 15/01/2007 (fl. 47). De fato, inexistem elementos de informação acerca da data da extinção da pena. Contudo, tal informação se mostra irrelevante para fins de verificação dos antecedentes do acusado de acordo com o critério da perpetuidade das condenações anteriores transitadas em julgado, ao qual me filio, entendimento este, inclusive, adotado pelo col. Superior Tribunal de Justiça, verbis:
    (...) 3. O tempo transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não opera efeitos quanto à validade da condenação anterior, para fins de valoração negativa dos antecedentes, como circunstância judicial desfavorável. Isso porque o Código Penal adotou o sistema da perpetuidade, haja vista que o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal, ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), hipótese em que vigora o sistema da temporariedade. Não houve, pois, ilegalidade na valoração dos antecedentes na pena-base. (...) (HC 449.661/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019). 
    Mantenho, pois, a valoração negativa dos antecedentes penais do acusado. 
    […].”
    Quanto à possibilidade de condenações criminais transitadas em julgado há mais de 5 anos serem consideradas como maus antecedentes para fins de exacerbação da pena-base, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 925.136-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, decidiu que “condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo decurso do prazo de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes”.
    Veja-se, no mesmo sentido, o RHC 116.070, Relª. Minª. Cármen Lúcia:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO IMPEDE A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS COMO MAUS ANTECEDENTES.
    1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.
    2. As condenações criminais transitadas em julgado há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes do Recorrente para fins de exacerbação da pena-base.
    3. Recurso a que se nega provimento.” (Grifos acrescentados)
    Embora tenha havido a suspensão do julgamento plenário do RE 593.818-RG, de minha relatoria, ante pedido de vista regimental, a maioria dos Ministros que já votaram até o momento se pronunciou na mesma linha da jurisprudência retratada nestes autos. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator